Tribunal: CARF
Processo: 10980.008211/2005-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: BIANCA FELICIA ROTHSCHILD
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-11-03

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.008211/2005-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-004.670 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de julho de 2020
Recorrente
HOTEIS DEVILLE LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2000, 2001
GLOSA DE COMPENSAÇÃO DE PREJUÍZO. PROCESSO ANULADO.
Deve-se refletir no lançamento a anulação de processo anterior cujo resultado
impacta o presente processo.
JUROS SELIC. MATÉRIA SUMULADA
De acordo com a Súmula CARF no 108, incidem juros moratórios, calculados à
taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre
o valor correspondente à multa de ofício.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário para restabelecer os prejuízos fiscais decorrentes da
anulação judicial do lançamento a que se refere o processo no 10980.012289/2003-28, nos
termos do voto da relatora.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Bianca Felicia Rothschild - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Roberto Silva Junior, José
Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Rogério Garcia Peres, Giovana Pereira
de Paiva Leite, Lucas Esteves Borges, Bianca Felícia Rothschild e Fernando Brasil de Oliveira
Pinto (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.008211/2005-71
Fl. 281
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-004.670 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.008211/2005-71

Relatório
Inicialmente, adota-se o relatório da Resolução CARF no 1301-000.631, o qual
bem retrata os fatos ocorridos e os fundamentos adotados até então:
Trata-se de recurso voluntário interposto contra acórdão da DRJ/ RJ, que manteve o
lançamento formalizado pela autoridade administrativa competente quando da revisão da DIPJ
relativa aos anos-calendario 2000 e 2001, que resultou na glosa de supostos prejuízos compensado
indevidamente.
Na peça impugnatória, a Recorrente informou que o crédito tributário em comento levou
em consideração os prejuízos dos anos de 1997 e 1999, que também estão sendo discutidos nos
autos dos processos administrativos n°s 10980.008546/2002-46, relativo ao IRPJ do ano-
calendário de 1997; 10980.012288/2003-83, correspondente á CSLL do ano-calendário de 1997 e
10980.012289/2003, atinente ao IRPJ do ano-calendário de 1999, aduzindo que se tratam de
períodos entrelaçados cujos valores interferem no lançamento discutido nestes autos, requerendo o
sobrestamento deste processo até o julgar MÉRITO definitivo daqueles.
Subsidiariamente alega a violação ao princípio da legalidade Na atualização do valor
respaldado na taxa SELIC, o que foi feito em descompasso com a Lei de Usura e o Código
Tributário Nacional.
Quanto a alegação de que o lançamento em foco depende do julgamento dos processos
acima mencionados, sustenta a autoridade a quo que tal situação inexiste, uma vez que,
relativamente ao processo 10980.008546/2002-46, o antigo primeiro Conselho de Contribuintes
manteve o lançamento e atualmente o processo encontra-se arquivado, e que o presente
lançamento considerou os valores ali indicados.
Sobre o processo 10980.012288/2003-83 a decisão recorrida mencionou tratar-se de
lançamento relativo à CSLL, e, portanto, refere-se a matéria estranha a lide, e no tocante ao
processo 10980.012289/2003, sustenta que se trata de lançamento relativo a compensação de
prejuízo fiscal do ano-calendário de 1999, tendo em vista a insuficiência de saldo, que foi julgado
procedente em primeira instância, aguardando julgamento do recurso voluntário no CARF.
Diante disso, manteve a glosa de prejuízos compensados e discutidos nestes autos,
porquanto o comprovado que após o prejuízo compensado em 1999 não há mais saldo a ser
compensado nos anos de 2000 e 2001.
Ainda, quanto a aplicação da taxa SELIC, assevera que o procedimento de atualização dos
débitos está correto tendo em vista o advento do artigo 13 da Lei 9.065/1995 e o artigo 61, §3° da
Lei 9430/96.
O recurso voluntário reiterou as alegações sobre o entrelaçamento dos períodos,
asseverando que o próprio voto condutor demonstra que a exigência em foco é reflexo das glosas
realizadas nos anos-calendários de 1997 e 1999, restando evidente tais glosas, se confirmadas,
surtirão efeitos nos valores aqui discutidos. Ademais, ainda não está definitivamente confirmada a
inexistência de prejuízos no ano-calendário de 1999, porquanto ainda não há decisão definitiva
sobre o assunto.
Por fim, reitera as alegações quanto a ilegalidade da aplicação da taxa SELIC para fins de
atualização do débito.
Em sessão de 03 de Outubro de 2011, decidiu esta mesma turma converter o
processo em diligencia, através da Resolução no 1202-000.102, nos seguintes termos (fl. 368):
A Recorrente suscita questão prejudicial ao julgamento deste feito, porquanto existem
outros três processos administrativos fiscais correspondentes a lançamentos de ofício formalizados
em razão da mesma matéria aqui versada.
Fl. 282
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-004.670 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.008211/2005-71

A decisão recorrida refutou tais argumentos ao julgar a impugnaçiuw alegando ser
inexistente o entrelaçamento dos processos, pois tratam-se de períodos 'apuração
diferentes. Entretanto, a própria autoridade a quo reconhece a relação entre es/te processo
e outro, de número 10980.012289/2003-28, ao afirmar que "a autuação è decorrente da
glosa de valores compensados na declaração de informações econômico-fiscais da pessoa
jurídica -DIPJ. a titulo de prejuízo fiscal apurado em período base anterior, tendo em vista
a insuficiência de saldos apurados e informados nas declarações de períodos posteriores ".
Assim, constata-se que o lançamento de ofício em questão contemplou valores
apurados e informados nas declarações de períodos anteriores.
Ao realizar pesquisa no sistema de informações do CARF (SINCON) verifica-se
que o aludido processo aguarda admissibilidade do recurso especial interposto, portanto,
não há qualquer decisão definitiva naqueles autos.
Desta sorte, considerando a relação deste processo com declarações fiscais
discutidas em processos diversos, relativos a períodos anteriores, se faz pertinente o
sobrestamento deste, até que seja proferida decisão definitiva nos autos do processo
administrativo fiscal n° 10980.012289/2003-28, relativo a compensação de prejuízos
fiscais do ano-calendário de 1999.
Diante do exposto, sou pela proposta de conversão do julgamento em diligência
que seja juntado a este processo a decisão administrativa final do processo n°
10.980.012289/2003-28.
Despacho Administrativo (fls. 198) emitido em 24.03.2016
O presente processo trata de Auto de Infração de IRPJ, objeto de litígio
administrativo.
A 2a Câmara/2a Turma Ordinária da Primeira Seção de Julgamento do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) converteu o julgamento em diligência,
conforme Resolução no 1202-000.102, de 03/10/2011, devolvendo o processo a esta
DRF/Curitiba-PR para que fosse juntado a este processo a decisão administrativa final do
processo no 10980-012.289/2003-28.
Embora o PAF no 10980-012.289/2003-28 não tenha seu litígio administrativo
totalmente encerrado, uma vez que ainda encontra-se pendente de apreciação de Recurso
Especial interposto pela Fazenda Nacional, tendo como objeto apenas a aplicação de juros
de mora sobre a multa de ofício vinculada, entendemos que a matéria referente ao
julgamento de mérito do tributo já encontra-se definitivamente julgada.
Para cumprimento da diligência baixada, juntamos ao processo cópia do Acórdão
no 1802-00.730, da 2a Turma Especial da Primeira Seção de Julgamento do CARF,
formalizado no PAF no 10980-012.289/2003-28, em 14/12/2010, que rejeitou as
preliminares de nulidade e deu provimento parcial ao recurso voluntário para afastar os
juros de mora sobre a multa de ofício.
Para comprovar a definitividade da decisão, referente à exigência do tributo, e
correspondentes multa de ofício e juros de mora, juntamos ainda documentos que
comprovam a ciência ao contribuinte ocorrida em 29/01/2016, não se verificando nenhum
recurso interposto pelo contribuinte até a presente data.
Considerando atendida as determinações da Resolução no 1202-000.102, de
03/10/2011, da A 2a Câmara/2a Turma Ordinária da Primeira Seção de Julgamento do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), devolvemos o processo ao Órgão
Julgador de 2a Instância Administrativa, para apreciação e devido seguimento ao litígio
administrativo.
Superveniência de fato novo
Fl. 283
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-004.670 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.008211/2005-71

Através de petição de fls. 205 e segs, protocolada em 12.03.2018, alega a
Recorrente:
Conforme evidenciado ao longo dos autos, trata-se de exigência de IRPJ por
suposta compensação indevida de prejuízo fiscal dos anos-calendário de 2000 e 2001 que
é decorrência das autuações levadas a efeito - pelos mesmos motivos - no âmbito dos
processos administrativo-fiscais n°s 10980.008546/2002-46 (ano-calendário de 1997),
10980.012289/2003-28 (ano-calendário de 1999) e 10980.012288/2003-83 (ano-
calendário de 1999 para a CSLL).
Ou seja, tratam-se de uma autuação que tem a sua origem por suposta
irregularidade havida no ano-calendário de 1997 com os reflexos daí decorrentes, ano a
ano.
2. Acontece que a exigência imediatamente anterior, do ano-calendário de 1999,
objeto do PAF n° 10980.012289/2003-28, foi anulada por sentença judicial, proferida
em 27.07.2017, em virtude do reconhecimento de cerceamento ao amplo direito de defesa
da Contribuinte por alteração da motivação do lançamento, pela DRJ, conforme cópia em
anexo.
Ou seja, a anulação do lançamento do IRPJ do ano imediatamente anterior, implica
na restauração do saldo dos prejuízos fiscais que a Empresa tinha em 1999. o que impacta
diretamente na definição dos prejuízos compensáveis em 2000 e 2001. Logo, por de-
corrência, o presente lançamento, no mínimo, deveria ser refeito, a partir do saldo de
prejuízo fiscal existente em 1999 e declarado pela Empresa, sem os ajustes fiscais.
3. Não obstante a Fazenda Nacional ter recorrido de tal sentença, estando hoje o
processo no TRF 4:| Região pendente de julgamento (cfr. extrato anexo), o fato é que, ao
menos enquanto a decisão permanecer íntegra, o presente processo não pode ser julgado,
em razão dos efeitos diretos que tal conclusão produz no caso concreto - relação direta de
causa e efeito, o que, aliás, já está reconhecido ao longo desses autos, desde o acórdão de
primeira instância. Veja-se o seguinte excerto do acórdão DRJ:
(...) Ora, na medida em que o lançamento justamente do ano de 1999 foi anulado, o
saldo de prejuízo fiscal a compensar deixou de ser zero, reslabelecendo-se o montante
declarado pelo Contribuinte, a partir do qual, então, eventual verificação quanto à utiliza-
ção de prejuízo fiscal deve ser feita, quanto aos anos-calendário de 2000 e 2001.
4.Por esses motivos, requer-se a SUSPENSÃO do julgamento deste PAF, até que
sobrevenha decisão judicial definitiva sobre o PAF 10980.012289/2003-28, relativo ao
ano de 1999.

A Recorrente suscita questão prejudicial ao julgamento deste feito, até que
sobrevenha decisão judicial definitiva sobre o PAF 10980.012289/2003-28, relativo ao ano de
1999. Referido processo implicaria em alteração do saldo dos prejuízos fiscais que a Recorrente
tinha em 1999, o que impacta diretamente na definição dos prejuízos compensáveis em 2000 e
2001.
É o relatório.
Fl. 284
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-004.670 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.008211/2005-71

Voto
Conselheira Bianca Felicia Rothschild, Relatora.
Recurso Voluntário
O recurso voluntário é TEMPESTIVO e, uma vez atendidos também às demais
condições de admissibilidade, merece, portanto, ser CONHECIDO.
Fatos
Trata-se de auto de infração lavrado quando da revisão da DIPJ AC 00/01 (R$
175.998,22 e R$ 7.925,78, respectivamente), que resultou na glosa de prejuízos supostamente
compensados indevidamente.
O Auto de Infração assim trata da matéria:
"Glosa de valores compensados na Declaração de Informações Econômico-
Fiscais da Pessoa Jurídica — DIPJ, a título de prejuízo(s) fiscal (is) apurado(s) em
período(s)—base anterior (es), tendo em vista a insuficiência de saldos apurados e
informados nas respectivas declarações de períodos anteriores."
Esta seria a quarta exigência fiscal, sobre a matéria, a partir do ano de 1997.
As anteriores estão nos seguintes processos:
a) processo n° 10980.008546/2002-46, ano-calendário 1997;
b) processo n° 10980.012288/2003-83, ano-calendário 1999 (CSLL);
c) processo n° 10980.012289/2003-28, ano-calendário 1999.
E, agora, neste processo, anos de 2000 e 2001.
A contribuinte alegou que, enquanto não definitivamente julgadas aquelas
exigências, não se poderia ter como consolidada qualquer situação anterior, como feito nestes
autos, o que acabaria por antecipar um resultado ainda desconhecido e que poderia influenciar a
todos, visto o entrelaçamento de períodos e que os números se projetariam do primeiro para o
último.
Decisão de 1a instancia
Quanto a alegação de que o lançamento em foco depende do julgamento dos
processos acima mencionados, sustenta a autoridade a quo que tal situação inexiste, uma vez que,
relativamente ao processo 10980.008546/2002-46, o antigo primeiro Conselho de Contribuintes
manteve o lançamento e atualmente o processo encontra-se arquivado, e que o presente
lançamento considerou os valores ali indicados.
Sobre o processo 10980.012288/2003-83 a decisão recorrida mencionou tratar-se
de lançamento relativo à CSLL, e, portanto, refere-se a matéria estranha a lide, e no tocante ao
processo 10980.012289/2003-28, sustenta que se trata de lançamento relativo a compensação de
prejuízo fiscal do ano-calendário de 1999, tendo em vista a insuficiência de saldo, que foi
julgado procedente em primeira instância, aguardando julgamento do recurso voluntário no
CARF.
Fl. 285
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-004.670 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.008211/2005-71

Diante disso, manteve a glosa de prejuízos compensados e discutidos nestes autos,
porquanto o comprovado que após o prejuízo compensado em 1999 não há mais saldo a ser
compensado nos anos de 2000 e 2001.
Recurso Voluntário
O recurso voluntário reiterou as alegações sobre o entrelaçamento dos períodos,
asseverando que o próprio voto condutor demonstra que a exigência em foco é reflexo das glosas
realizadas nos anos-calendários de 1997 e 1999, restando evidente tais glosas, se confirmadas,
surtirão efeitos nos valores aqui discutidos. Ademais, ainda não está definitivamente confirmada
a inexistência de prejuízos no ano-calendário de 1999, porquanto ainda não há decisão definitiva
sobre o assunto.
Resolução CARF no 1202-000.102 (03.10.2011)
Naquela ocasião, o colegiado, considerando a relação deste processo com
declarações fiscais discutidas em processos diversos, relativos a períodos anteriores, entendeu
por pertinente o sobrestamento deste, até que fosse proferida decisão definitiva nos autos do
processo administrativo fiscal n° 10980.012289/2003-28, relativo a compensação de prejuízos
fiscais do ano-calendário de 1999.
Despacho Administrativo DRF/Curitiba-PR (fls. 198) (24.03.2016)
A 2a Câmara/2a Turma Ordinária da Primeira Seção de Julgamento do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) converteu o julgamento em diligência, conforme
Resolução no 1202-000.102, de 03/10/2011, devolvendo o processo a esta DRF/Curitiba-PR para
que fosse juntado a este processo a decisão administrativa final do processo no 10980-
012.289/2003-28.
Embora o PAF no 10980-012.289/2003-28 não tenha seu litígio administrativo
totalmente encerrado, uma vez que ainda encontra-se pendente de apreciação de Recurso
Especial interposto pela Fazenda Nacional, tendo como objeto apenas a aplicação de juros de
mora sobre a multa de ofício vinculada, entendemos que a matéria referente ao julgamento de
mérito do tributo já encontra-se definitivamente julgada.
Para cumprimento da diligência baixada, juntamos ao processo cópia do Acórdão
no 1802-00.730, da 2a Turma Especial da Primeira Seção de Julgamento do CARF, formalizado
no PAF no 10980-012.289/2003-28, em 14/12/2010, que rejeitou as preliminares de nulidade e
deu provimento parcial ao recurso voluntário para afastar os juros de mora sobre a multa de
ofício.
Para comprovar a definitividade da decisão, referente à exigência do tributo, e
correspondentes multa de ofício e juros de mora, juntamos ainda documentos que comprovam a
ciência ao contribuinte ocorrida em 29/01/2016, não se verificando nenhum recurso interposto
pelo contribuinte até a presente data.
Considerando atendida as determinações da Resolução no 1202-000.102, de
03/10/2011, da A 2a Câmara/2a Turma Ordinária da Primeira Seção de Julgamento do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), devolvemos o processo ao Órgão Julgador de 2a
Instância Administrativa, para apreciação e devido seguimento ao litígio administrativo.
Superveniência de fato novo (12.03.2018)

Fl. 286
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-004.670 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.008211/2005-71

Através de petição de fls. 205 e segs, protocolada em 12.03.2018, alega a
Recorrente:
2. Acontece que a exigência imediatamente anterior, do ano-calendário de 1999,
objeto do PAF n° 10980.012289/2003-28, foi anulada por sentença judicial,
proferida em 27.07.2017, em virtude do reconhecimento de cerceamento ao amplo
direito de defesa da Contribuinte por alteração da motivação do lançamento, pela DRJ,
conforme cópia em anexo.
Ou seja, a anulação do lançamento do IRPJ do ano imediatamente anterior,
implica na restauração do saldo dos prejuízos fiscais que a Empresa tinha em
1999. o que impacta diretamente na definição dos prejuízos compensáveis em
2000 e 2001. Logo, por decorrência, o presente lançamento, no mínimo, deveria ser
refeito, a partir do saldo de prejuízo fiscal existente em 1999 e declarado pela
Empresa, sem os ajustes fiscais.
(...)
4.Por esses motivos, requer-se a SUSPENSÃO do julgamento deste PAF, até
que sobrevenha decisão judicial definitiva sobre o PAF 10980.012289/2003-28,
relativo ao ano de 1999.

Resolução CARF no 1301-000.631 (20.11.2018)
Diante do acima, o colegiado votou pelo sobrestamento do julgamento para que
haja acompanhamento pela unidade de origem do Processo Judicial 5046554-46.2016.4.04.7000
referente o PAF 10980.012289/2003-28.
Despacho (23.04.2020)
Conforme despacho de e-fl. 269, considerando comunicado da PGFN sobre o
transito em julgado dos Autos 5046554-46.2016.4.04.7000, com a anulação do lançamento que
instrui o PAF no 10980-012.289/2003-28, encontra-se atendida a determinação da Resolução no
1301-000.631, de 20/11/2018, da 3a Câmara/1a Turma Ordinária da 1a SEJUL do CARF-ME.
Pedido do RV
Ante ao todo exposto, requer-se o sobrestamento desta exigência até o julgamento
definitivo dos processos administrativo-fiscais n's 10980.008546/2002-46 e 10980.012289/2003-
28, e, no mérito, o provimento deste recurso, a fim de, reconhecendo-se a existência dos
prejuízos fiscais glosados em 1997 e 1999, proceder-se à recomposição do seu saldo, em
montante suficiente a fazer frente à compensação levada a efeito nesses exercícios de 2001 e
2002, ou, no mínimo, a exclusão da SELIC sobre o cálculo da multa de oficio.
***
Tendo em vista o reconhecimento da anulação do lançamento referente ao PAF no
10980-012.289/2003-28 forçoso se faz reconhecer os impactos de tal decisão no presente
processo.
Fl. 287
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-004.670 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.008211/2005-71

Com relação aos juros Selic, considerados abusivos pela recorrente, a matéria
encontra-se devidamente sumulada nesse Conselho, não sendo a sua aplicação contra a lei,
conforme abaixo:
Súmula CARF no 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para
títulos federais.
Conclusão
Desta forma, voto por CONHECER do Recurso Voluntário, para no mérito
DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL para refletir no cálculo do presente processo o
resultado da anulação do PAF no 10980-012.289/2003-28.
(assinado digitalmente)
Bianca Felícia Rothschild

Fl. 288
DF CARF MF
Documento nato-digital